Tribunal: TJMT
Processo: 1027126-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027126-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MATHEUS ALONSO CORTEZ - CPF: 043.355.691-90 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. SUPOSTO EXTRATO INIDÔNEO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA INSCRIÇÃO PELO JUDICIÁRIO. PARTE RÉ QUE JUNTOU OUTROS EXTRATOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA, MAS COM FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 613,80 (seiscentos e treze reais e oitenta centavos), julgando improcedente o pedido de danos morais ao argumento do extrato de negativação ser inidôneo.

2.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

3. Parte reclamada que não demonstrou a legitimidade do débito inserido no rol de inadimplentes, pois não apresente contrato de origem e o termo de cessão de crédito. Juntou extratos de negativação detalhado.

4. A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

5.
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Existência de negativação anterior.

6. Sentença de parcial procedência mantida, mas por fundamento diversos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 613,80 (seiscentos e treze reais e oitenta centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais por considerar o extrato de negativação inidôneo.

A recorrente, nas razões recursais, postula a necessidade de reforma da sentença, com o fito de que seja reconhecido a ocorrência do dano e condenar a parte recorrida ao pagamento dos danos morais, já que no caso em tela, houve juntada do extrato de negativação mesmo que não tenha sido emitido no balcão dos órgãos de proteção ao crédito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu a parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a empresa se insurgir quanto a benesse, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e acolhida e ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrente possui o direito em receber indenização por danos morais, visto que a inserção dos dados da parte reclamante foi indevida.

O juízo
a quo,
apesar de declarar a inexigibilidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, afastou a condenação por danos morais ao argumento de que o recorrente apresentou extrato de negativação no qual não consta a data exata da inscrição, não possibilitando a segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral.

No caso, observo que o extrato, que não foi acolhido pelo juiz, oriundo do “Crednet Light” Distribuidor Autorizado SERASA EXPERIAN, realmente, não consta a data de inserção da negativação.

A despeito da falha de informação do extrato apresentado pelo reclamante, ressalte-se que a empresa-recorrida trouxe em juízo extrato de negativação contendo a data da inclusão, ou seja, 04/10/2018. Assim, o juízo de origem tinha elementos para apreciar se seria ou não o caso de aplicação da sumula 385, do STJ.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
04.10.2018
), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizadas pela Calcard, em 20/04/2017
,

conforme documento anexado no id. 84977143.

O recorrente, por sua vez, não trouxe prova alguma de que tal inscrição preexistente é indevida e, embora alegue que a anotação esteja discutindo Juízo, não apresentou qualquer informação sobre o suposto processo judicial.

Assim, demonstrada a ilegalidade da anotação preexistentes, nem indicação do alegado processo judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de parcial procedência, mas com fundamento diverso, qual seja, o descabimento do dano moral em razão de inscrição preexistente, com fulcro na Súmula 385, do STJ.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021